Tribunal: STF
Processo: HC 240679
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.